Tribunal: CARF
Processo: 10580.722435/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722435/2012-21
ACÓRDÃO
2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 15, § 1o do Decreto
3.142/99 c/c art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-61.994, que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face dos AI - DEBCAD no 37.362.471-9, 37.362.472-7 e 37.362.473-5.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1089/1097):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada que, de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 64/99), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, consolidados em 09/03/2012, referentes ao período de 01/2008 a 12/2008,
a saber:
a) AI DEBCAD No 37.362.471-9, valor original de R$ 162.744,51, acrescidos de
juros e multas de mora e de ofício: refere-se às contribuições da empresa
destinadas a Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho;
b) AI DEBCAD No 37.362.472-7, valor original de R$ 19.191,43, acrescidos de juros
e multa de ofício: refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social,
referente à parte devida pelos segurados empregados e contribuintes individuais;
c) AI DEBCAD No 37.362.473-5, valor original de R$ 64.184,10, acrescidos de juros
e multas de mora e de ofício: refere-se às contribuições devidas às outras
entidades ou terceiros: Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas e
não declaradas em GFIP: reembolso refeição cesta básica e horas extras alimentação,
pagos em pecúnia, rubricas relacionadas à parcela remuneratória de férias, diferenças
de horas extras 50% e 100% entre o constante na folha de pagamento e na
contabilidade.
2.1. Em observância ao art. 106, II, “c”, do CTN, foi feita a comparação de multas e
verificou-se que a multa mais benéfica para o contribuinte, nas competências 01/2008 a
10/2008, é com base na legislação atual (multa de ofício de 75%). Também foi aplicada a
multa de ofício para a competência 12/2008.
2.2. Com relação à competência 11/2008, cujas GFIP foram entregues pela empresa em
data posterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP n° 449/2008, convertida na
Lei n° 11.941/2009, de acordo com o que determina a legislação, foi aplicada multa de
mora (24%) no lançamento de ofício e lavrado no Debcad 51.001.022-9 o auto de
infração por descumprimento da obrigação de informar todos os fatos geradores em
GFIP (CFL 78), previsto no art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212/1991, com redação da MP
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
2.3. As guias de recolhimento que constam nos sistemas internos da RFB e que tenham
sido utilizadas para abater o valor do débito apurado encontram-se discriminadas no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e os valores destacados
nas notas fiscais de prestação de serviço pelo contribuinte foram utilizados como seu
crédito, na competência da emissão da nota e estão discriminados no relatório RADA, com
a denominação DNF.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada, cientificada do lançamento em 22/12/2010 (fls. 296), apresenta
impugnação em 21/01/2011, às fls. 303/320, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
3
3.1. que com base no princípio da verdade real e material, requer a anulação dos autos de
infração, pois através dos documentos apresentados na fiscalização, a Impugnante
comprovou a inclusão das rubricas “férias salário variável, férias horas extras, adicional de
prêmio de férias, férias periculosidade/insalubridade, férias, horas extras alimentação,
horas extras 50% e 100%”, na base de cálculo das contribuições previdenciárias;
3.2. que os valores lançados nos autos de infrações configuram “Bi Tributação”, vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro;
3.3. que no que tange aos valores a título de “cesta básica - parte segurado e empresa”, os
pagamentos ocorreram de forma não eventual, descaracterizando um dos requisitos para
a composição das verbas na Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias;
3.4. que em relação aos valores a título de “reembolso refeição parte segurado e
empresa”, os empregados não foram incluídos no PAT ante a inviabilidade do
fornecimento de refeição “in natura” devido à localização do posto de trabalho e diante
da inexistência de comércio (restaurantes) nas proximidades, portanto, não restava outra
alternativa à Impugnante, sob pena de não cumprir obrigação prevista em convenção
coletiva da categoria;
3.5. que no tocante ao levantamento de férias, tem-se que os valores referentes às
rubricas de férias foram incluídos pela Impugnante na base de cálculo para o recolhimento
das contribuições previdenciárias;
3.6. que as verbas referentes às rubricas de férias foram incluídas na coluna indicador de
folha com o código 01 “FOLHA NORMAL”, ao invés de 03 “FOLHA DE FÉRIAS”;
3.7. que para facilitar o entendimento segue em anexo planilha analítica de alguns
empregados, contendo a discriminação das verbas que compõe a base de cálculo das
contribuições e respectivos relatórios Folha de Pagamento;
3.8. que a legenda existente na planilha facilitará a identificação e entendimento das
verbas que compõe a BASE INSS (código 203) e Férias Mês Atual (código 205);
3.9. que a impugnante encaminhou as folhas de pagamento de todos os segurados de
2008;
3.10. que a impugnante por amostragem demonstrou e comprovou que os valores
lançados atinentes às rubricas relativas às férias foram incluídos na Base de Cálculo das
Contribuições Previdenciárias, inclusive aqueles valores que já foram
abatidos/compensados pela apropriação, portanto referidos valores lançados nos AIs
devem ser totalmente cancelados, pois configuram bitributação;
3.11. que diante da comprovação de que a cobrança dos valores lançados nas rubricas
relativas às férias é indevida, portanto os créditos apropriados e destacados no Relatório
RADA devem ser restituídos à Impugnante ou apropriados em rubrica que venha a ser
reconhecida como devida;
3.12. que as diferenças de horas extras apontadas pela fiscalização decorrem da soma
indevida dos débitos e créditos contabilizados, originários das operações de
(reclassificação - horas extras entre os Centros de Resultados);
3.13. que conforme planilha, os valores atinentes à conta débitos e créditos deveriam ter
sido subtraídos e não somados;
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
4
3.14. que ao subtrair os valores da conta débito e crédito, a divergência apontada deixa de
existir, com exceção dos valores atinentes ao mês de março, em que a impugnante optou
por recolher o valor informado em Folha, por ser o maior;
3.15. que também requer que os valores lançados indevidamente nos levantamentos (HE,
HE1 e HE2) sejam restituídos ou apropriados em rubrica que venha a ser reconhecida
como devida;
3.16. que o valor pago a título de horas extra alimentação integra a base de cálculo das
contribuições, conforme demonstrado em planilha detalhada, onde consta que a referida
verba sobre o código 621 compunha a Base de cálculo do INSS, pelo que devem ser
cancelados;
3.17. que também requer que os valores lançados indevidamente nos levantamentos (AL,
AL1 e AL2) sejam restituídos ou apropriados em rubrica que venha a ser reconhecida
como devida;
3.18. que os valores atinentes à rubrica “cesta básica” foram pagos de forma eventual,
não devendo compor a base de cálculo para as contribuições previdenciárias;
3.19. que diante da comprovação da não habitualidade do pagamento dos valores sobre a
rubrica “cesta básica”, os créditos apropriados e destacados no RADA, sobre os códigos
(CB, CB1 e CB2) devem ser restituídos à Impugnante ou apropriados em rubrica
reconhecida como devida;
3.20. que diante da inviabilidade física do fornecimento in natura da refeição, os valores
foram pagos aos empregados como exceção à regra, pelo que requer o cancelamento dos
valores lançados sobre a rubrica “reembolso refeição”;
3.21. que diante da comprovação de que a cobrança dos valores lançados na rubrica
relativa ao “reembolso refeição” não é devida, os créditos apropriados e destacados no
RADA, sobre os códigos (RF, RF1 e RF2) devem ser restituídos à Impugnante ou
apropriados em rubrica reconhecida como devida;
3.22. que a impugnante optou pelo parcelamento dos valores atinentes às rubricas
“cesta básica e reembolso refeição”, parte TERCEIROS;
3.23. que os erros de fato cometidos pela impugnante ao prestar informações com
inconsistências ao cumprir obrigações instrumentais, como em GFIPs e folhas de
pagamento não causaram nenhum prejuízo à Administração Tributária, considerando que
ao corrigi-los não será reduzido ou excluído tributo;
3.24. que requer a retificação de ofício das declarações que contém erros, com base no
art. 147, § 2o, do CTN;
3.25. que a retificação de ofício das informações equivocamente prestadas à Receita
Federal, em razão da identificação de erros de fato cometidos pela impugnante, tem
respaldo no art. 147, do CTN;
3.26. que protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
4. Às fls. 1076/1085, constam o Termo de Transferência - TETRA e o Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado, os quais demonstram a exclusão dos levantamentos a
serem incluídos em parcelamento, cujos valores foram transferidos do Debcad no
37.362.473-5 (Terceiros) para o processo com debcad no 37.374.283-5, sendo que a parte
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
5
em litígio permanece no processo Debcad 37.362.473-5, no valor originário de R$
48.883,58.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio-alimentação,
conforme previsto na legislação específica, atribui a esta verba o caráter
remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
ÔNUS DA PROVA.
Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 17/06/2014 (fls. 1100), a contribuinte,
por seus representantes legais interpôs, em 21/07/2014, recurso voluntário (fls. 1102/1127),
insurgindo-se contra a manutenção do lançamento em litígio, reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, por meio dos seguintes tópicos a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS; II – DO MÉRITO: I – Das Férias; I.1 – Das créditos apropriados - rubrica (Férias
Salário
Variável;
Férias
Horas
Extras;
Adicional
Prêmio
de
Férias;
Férias
Periculosidade/Insalubridade e Férias - parte empresa, segurados e terceiros); II – Das horas extras
50% e 100%; II.1 – Dos créditos apropriados - rubrica Horas Extras 50% e Horas Extras 100% ; III –
Das Horas Extras Alimentação; III.1 – Dos créditos apropriados - rubrica Horas Extras Alimentação;
IV – Cesta Básica; IV.1 – Dos créditos apropriados - rubrica Cesta Básica; V – Reembolso refeição;
VI – Da retificação de ofício de erros de fato nas informações prestas à Administração Tributária.
Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento
da autuação, com a restituição ou apropriação dos levantamentos apurados em rubricas que
venham a ser reconhecidas definitivamente como devidas; caso contrário, sejam compensados os
valores devidos com créditos que se originem dos levantamentos autuados; e seja promovida a
retificação de ofício das declarações que contém erros ou lhe seja autorizado assim proceder.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1128/1224.
É o relatório.

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
6
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal c/c art. 15, § 1o do Decreto 3.142/99, que
regulamentou a contribuição social do salário-educação, o prazo de trinta dias para a interposição
recursal é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão recorrida ocorreu, em
17/06/2014 - terça-feira (fls. 1100), no domicílio fiscal eleito pela Recorrente, ao teor do art. 23, II,
§ 4o, I do PAF, não havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra
o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 18/06/2014 (quarta-feira) – dia
de expediente normal da unidade da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte – cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 17/07/2014 (quinta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 21/07/2014 - segunda-feira (fls. 1102), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 17/06/2014, deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
17/07/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o presente recurso, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em
grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.668 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722435/2012-21
7
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1233
DF CARF MF
Original